Tribunal: TJSP
Processo: 1029141-83.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Incompetência recursal deste E. Tribunal de Justiça, porquanto o valor atribuído à causa não supera 60 salários mínimos – Inteligência da norma do art. 98, I, da CF, do art. 41, caput e § 1.o, da LF n. 9099/95 e do art. 2.o, § 1.o, da LF n. 12153/09 – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente.